Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016508-39.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAXICILIANO AGRIPINO NEIVA - CPF: 884.725.661-53 (AGRAVADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.688.030/0001-96 (AGRAVADO), ODIL VITAL DOS REIS - CPF: 202.541.721-72 (AGRAVADO), JANILSON FERREIRA DOURADINHO - CPF: 030.994.688-35 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que determinou, com base no Tema 986 do STJ, a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. O ente estadual alegou vício de julgamento extra petita, sustentando que o pedido inicial da ação se restringia apenas à TUSD, não havendo impugnação quanto à TUST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática, ao excluir também a TUST da base de cálculo do ICMS, incorreu em julgamento extra petita, ao extrapolar os limites objetivos da demanda fixados pela inicial e pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática extrapola os limites da lide ao aplicar indistintamente os efeitos do Tema 986/STJ às tarifas TUSD e TUST, quando a pretensão da parte impetrante se restringia expressamente à TUSD.

4.

A exclusão da TUST da base de cálculo do ICMS não foi objeto de pedido na inicial, tampouco de decisão de mérito em primeiro grau, razão pela qual sua inclusão no provimento jurisdicional configura violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

Não houve preclusão ou coisa julgada sobre a TUST, dado que a matéria não foi suscitada anteriormente pelas partes nem decidida pelo juízo de origem.

6.

O Tema 986 do STJ trata especificamente da TUSD e não pode ser interpretado extensivamente para alcançar tarifas distintas, como a TUST, que possui natureza e função diferentes no sistema elétrico.

7.

TUSD e TUST incidem sobre etapas distintas – distribuição e transmissão de energia elétrica – e, por isso, não podem ser tratadas como equivalentes para fins tributários sem expressa postulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não pode conceder tutela jurisdicional sobre pedido não formulado, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

2.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ aplica-se exclusivamente à TUSD, não alcançando a TUST quando esta não for objeto de impugnação específica.

3.

Tarifas distintas como TUSD e TUST não podem ser tratadas de forma indistinta no contexto da tributação do ICMS sobre energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que retificou parcialmente a sentença, para, à luz do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão paradigma, em 29/05/2024.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em vício de julgamento extra petita, ao incluir indevidamente a TUST no alcance da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, embora o pedido inicial se restringisse à TUSD. Argumenta que tanto a liminar quanto a sentença proferida em primeiro grau também se limitaram à TUSD, inexistindo qualquer pretensão deduzida em relação à TUST. Afirma, assim, que a decisão extrapolou os limites da lide, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno por meio do qual o Estado de Mato Grosso pretende reformar decisão monocrática que, ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, estendeu a exclusão do ICMS tanto à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD quanto à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, embora o pedido inicial e a sentença tenham se limitado exclusivamente à primeira tarifa.

No mérito, razão assiste, em parte, ao agravante.

A análise dos autos evidencia que a pretensão inicial formulada pela impetrante restringiu-se à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Não há, na petição inicial, na decisão liminar, nem na sentença de primeiro grau, qualquer menção à TUST ou pedido relacionado à sua exclusão.

A decisão monocrática, ao modular indistintamente “TUSD/TUST”, incorreu em julgamento extra petita, ao extrapolar os limites objetivos da demanda, ampliando o alcance da tutela jurisdicional para além do que foi efetivamente postulado, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora a exclusão da TUST tenha constado da decisão monocrática agravada, não houve preclusão ou coisa julgada sobre a matéria, tendo em vista que não foi objeto de pedido pela parte impetrante nem de impugnação específica pelo Estado nas fases anteriores do processo, circunstância que afasta qualquer alegação de preclusão consumativa ou estabilização da lide.

Além disso, importa destacar que a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, que reconheceu a ilegalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, não autoriza interpretação extensiva para alcançar tarifas não impugnadas expressamente, como a TUST.

Convém reforçar, ainda, que TUSD e TUST são tarifas distintas, incidentes sobre etapas diferentes da cadeia elétrica, distribuição e transmissão, respectivamente, não podendo ser tratadas como sinônimos nem incluídas indistintamente no mesmo tratamento tributário, sobretudo à míngua de pedido expresso.

Dessa forma, impõe-se a correção da decisão monocrática, com a restrição da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ apenas à TUSD, mantendo-se a incidência do ICMS sobre a TUST, diante da ausência de impugnação e da delimitação expressa da causa de pedir.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para restringir a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ exclusivamente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), mantendo a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) em todo o período.

Permanecem inalterados os demais fundamentos e conclusões da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025